Tribunal: TJDFT
Processo: 0748138-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial.
2. Agravo de instrumento não provido.